Tribunal: STF
Processo: RMS 40754
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário (art. 102, II, “a”, da CF/88) interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que manteve a decisão monocrática por meio da qual foi indeferido, liminarmente, o processamento do mandado de segurança.
Eis a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SEQUESTRO DE BENS. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que determinou o sequestro de valores em contas bancárias, criptoativos, imóveis e veículos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se é cabível mandado de segurança contra decisão judicial que determina sequestro de bens quando há recurso próprio previsto na legislação processual. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em casos excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, conforme disposto na Súmula 267/STF e no art. 5 º, II, da Lei nº 12.016/2009. 
4. A decisão que determinou o sequestro de bens deve ser impugnada por meio de apelação, nos termos do art. 593, II, do CPP, sendo inviável a utilização do mandado de segurança para esse fim.
5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a revisão de medida cautelar de sequestro exige análise aprofundada de provas, o que não se admite na via estreita do mandado de segurança. 
6. A revisão da decisão demandaria reexame do acervo fático-probatório, providência vedada na instância excepcional. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 
1. O mandado de segurança não é cabível contra decisão judicial passível de recurso próprio, salvo em casos excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
2. A decisão que determina o sequestro de bens deve ser impugnada por meio de apelação, conforme o art. 593, II, do Código de Processo Penal. 
3. A revisão de medida cautelar de sequestro exige análise aprofundada de provas, o que não se admite na via do mandado de segurança. 
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5º, II; CPP, art. 593, II; Lei nº 12.016/2009, art. 5º, II; Lei nº 12.683/2012, art. 4º, § 2º. 
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 267; STJ, AgRg no AREsp 2.893.437/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 12.08.2025; STJ, AgRg no RMS 74.349/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26.02.2025.” (eDOC 129)
	
Nas razões recursais (eDOC 142), o recorrente alega, em síntese, que  da medida constritiva revela-se ilegal, em primeiro lugar, pela inequívoca duplicidade de persecuções sobre o mesmo substrato fático. A esse propósito, afirma o seguinte:

“As investigações que embasaram o bloqueio ora impugnado recaem exatamente sobre o mesmo período temporal, as mesmas pessoas envolvidas e as mesmas movimentações financeiras que já foram analisadas no âmbito do processo criminal n. 5001352- 98.2024.8.24.0008. 
A investigação dos autos n. 5001352-98.2024.8.24.0008 englobou o mesmo período analisado no RIF apresentado no inquérito policial originário, isto é, 3 de outubro de 2022 a 29 de março de 2023, obtendo o mesmo dado no sentido de que ‘Josiane movimentou R$400.466,00 nesta conta, em um período médio de 6 meses. Nesse curto período, recebeu R$200.449,00, gerando alerta em virtude da incompatibilidade de seus rendimentos com a movimentação bancária, conforme abaixo notificado: (...). 
Constam outras informações idênticas, como o envio de R$10.990,00 da conta de Josiane à de Juliano, o recebimento de R$23.500,00 via pix de Sabrina da Silva, além da remessa de valores à Recorrente. Para que não reste dúvida, confira-se print dos relatórios de investigação que, quando comparados, frente a frente, não deixam dúvida sobre a identidade dos fatos:
(...)
Nesse feito, após a produção de provas e a análise detida do contexto financeiro da empresa, reconheceu-se que os bens da recorrente foram adquiridos em momento anterior às supostas práticas ilícitas e que a atividade empresarial desenvolvida possui lastro econômico lícito, conclusão que ensejou o levantamento das medidas assecuratórias anteriormente decretadas. Veja-se:
 (...)
A simples afirmação de que a nova investigação possuiria maior amplitude não tem o condão de afastar os efeitos de decisão judicial definitiva, sobretudo quando inexiste qualquer fato novo concreto que justifique a reiteração da constrição. A coexistência de decisões antagônicas, emanadas do mesmo Poder Judiciário e fundadas nos mesmos elementos fáticos, compromete a segurança jurídica e autoriza a intervenção desta Corte para cessar a perpetuação de medidas cautelares sobre fatos já definitivamente apreciados. 
Além disso, a constrição imposta mostra-se manifestamente desproporcional em relação aos valores efetivamente apontados como suspeitos nos próprios autos de investigação. 
Conforme reconhecido nos relatórios de inteligência financeira e reiterado nas decisões impugnadas, o único valor diretamente atribuído à recorrente como supostamente ilícito corresponde à quantia de R$ 48.700,00 (quarenta e oito mil e setecentos reais). 
Ainda assim, determinou-se o bloqueio de ativos até o montante de R$ 50.000.000,00, atingindo indistintamente receitas provenientes de contratos lícitos e inviabilizando a continuidade da atividade empresarial. 
A medida, tal como mantida, extrapola a finalidade cautelar de assegurar eventual confisco ou reparação de dano, convertendo-se em restrição patrimonial de caráter punitivo, dissociada dos próprios parâmetros delineados pela investigação. 
Mesmo à luz dos argumentos expendidos no acórdão recorrido, não se identifica qualquer justificativa concreta para a constrição da integralidade dos valores movimentados pela empresa, quando o próprio Estado reconhece a impossibilidade de individualizar valores contaminados e a existência de receitas comprovadamente lícitas”. (eDOC 142)

Requer o provimento do recurso ordinário constitucional, para o fim de que seja reformado o acórdão exarado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça e, consequentemente, a cassação da decisão do IP nº 5084098-12.2023.8.24.0023, 
O Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões, afirmando, em síntese, que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, pois a decisão que determina o sequestro de bens deve ser impugnada por meio de apelação, nos termos do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal. Pugna pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 156)
Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Depreende-se dos autos que o recorrente impetrou mandado de segurança contra contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no Mandado de Segurança n. 5025959-68.2025.8.24.0000, que denegou a segurança. (eDOC 108)
O recorrente interpôs recurso ordinário em mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça ao qual foi negado provimento, em acórdão assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SEQUESTRO DE BENS. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que determinou o sequestro de valores em contas bancárias, criptoativos, imóveis e veículos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se é cabível mandado de segurança contra decisão judicial que determina sequestro de bens quando há recurso próprio previsto na legislação processual. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em casos excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, conforme disposto na Súmula 267/STF e no art. 5 º, II, da Lei nº 12.016/2009. 
4. A decisão que determinou o sequestro de bens deve ser impugnada por meio de apelação, nos termos do art. 593, II, do CPP, sendo inviável a utilização do mandado de segurança para esse fim.
5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a revisão de medida cautelar de sequestro exige análise aprofundada de provas, o que não se admite na via estreita do mandado de segurança. 
6. A revisão da decisão demandaria reexame do acervo fático-probatório, providência vedada na instância excepcional. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 
1. O mandado de segurança não é cabível contra decisão judicial passível de recurso próprio, salvo em casos excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. 
2. A decisão que determina o sequestro de bens deve ser impugnada por meio de apelação, conforme o art. 593, II, do Código de Processo Penal. 
3. A revisão de medida cautelar de sequestro exige análise aprofundada de provas, o que não se admite na via do mandado de segurança. 
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5º, II; CPP, art. 593, II; Lei nº 12.016/2009, art. 5º, II; Lei nº 12.683/2012, art. 4º, § 2º. 
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 267; STJ, AgRg no AREsp 2.893.437/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 12.08.2025; STJ, AgRg no RMS 74.349/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26.02.2025.” (eDOC 129)

O presente recurso ordinário interposto contra esse acórdão é manifestamente incabível.
Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em grau de recurso ordinário, o mandado de segurança, decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 
In casu, conforme demonstrado, o acórdão recorrido foi proferido pela Corte de origem em sede de recurso ordinário em mandado de segurança, ou seja, o acórdão recorrido não é de única instância, de modo que não se enquadra na restrita hipótese de competência prevista no art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, situação que inviabiliza o conhecimento do recurso ora analisado.
Nesse sentido, cito os seguintes julgados, de ambas as Turmas desta Corte:

“Direito processual civil. Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Inadequação da via recursal. Princípio da fungibilidade. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto por Leandro Fernandes de Souza contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. O recurso foi considerado manifestamente incabível por não se amoldar às hipóteses de competência do Supremo Tribunal Federal, previstas no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República. Alegou-se, ainda, a ausência de impugnação específica e o não esgotamento da jurisdição na origem. II. Questão em discussão 2. Há três questões centrais em análise: (i) verificar a adequação do recurso ordinário em mandado de segurança à competência constitucional do STF; (ii) avaliar a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal para conversão do recurso ordinário em recurso extraordinário; (iii) analisar a alegação de ausência de impugnação específica e de não esgotamento da jurisdição. III. Razões de decidir 3. O presente recurso ordinário em mandado de segurança submetido ao STF não se enquadra na hipótese prevista no art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, que exige decisão denegatória em mandado de segurança julgado em única instância pelos Tribunais Superiores. 4. O princípio da fungibilidade recursal não é aplicável quando não há dúvida razoável quanto à via recursal cabível e o recurso inadequado configura erro grosseiro. 5. O agravo não atendeu ao princípio da dialeticidade, pois não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme exige o art. 1.021, § 1º, do CPC. 6. O recurso ordinário dirigido ao STJ foi desprovido por ausência de esgotamento da jurisdição na origem, o que impossibilita o conhecimento de subsequente recurso ordinário pelo STF. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. II, al. “a”; CPC, arts. 1.021, § 1º, e 1.035. Jurisprudência relevante citada: STF, RMS nº 38.594-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma (2023); STF, RMS nº 37.822-ED-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma (2021)”. (RMS 40004 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 07-03-2025, grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DO RECORRENTE EM HIPÓTESES QUE LEGITIMAM A ATUAÇÃO DESTA SUPREMA CORTE EM SEDE DE RMS. ART. 102, II, “A” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL TAXATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDANDO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em mandado de segurança que se volta contra mandado de segurança não decidido em única instância por Tribunal Superior não se amolda às hipóteses de competência desta Corte, taxativamente inscritas na Constituição Federal, consoante previsão constitucional expressa do art. 102, II, “a”. 2. No caso concreto, o ora recorrente impetrou, primeiramente, mandado de segurança junto ao Tribunal de Origem e na sequência recurso ordinário dirigido ao STJ, a indicar não ter sido o Tribunal Superior a única instância a apreciar a tese deduzida no mandamus. 3. A ausência de de enquadramento do feitos às hipóteses de competência constitucional taxativa impede o conhecimento do recurso ordinário em mandado de segurança. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido”. (RMS 38594 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 20-04-2023, grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ROL TAXATIVO VEICULADO NO ART. 102, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA FUNDADA E OBJETIVA. 1. Ausente situação de dúvida fundada e objetiva a respeito do apelo cabível, inviável, à luz do princípio da fungibilidade, receber como extraordinário o recurso ordinário manejado pelo ora agravante. Precedentes. 2. Não houve, ademais, no recurso cujo seguimento foi negado pela decisão unipessoal agravada, o desenvolvimento de argumentação voltada a demonstrar a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate. Esse cenário, por si, renderia ensejo ao insucesso do apelo, acaso fosse recebido como recurso extraordinário. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa”. (RMS 37822 ED-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 28-05-2021)

Conclui-se, assim, que a parte agravante pretende transformar o mandado de segurança em instrumento de revisão de julgados, o que não se coaduna com a disciplina do remédio constitucional. 
Ante o exposto nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno.
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente